Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700893-46.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDERSON DE SOUSA SANTOS BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela, consistente no estorno de 70% do salário do autor, no valor de R$4.626,19 (quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), relativo a valores debitados em sua conta e que representam a retenção da integralidade do salário e do 13o salário recebidos em dezembro de 2019, bem como do salário recebido em abril de 2020. Aduz o agravante que contratou empréstimos junto à agravada e, por não conseguir honrar com os pagamentos, foi orientado a refinanciar a dívida, mas com o passar do tempo deixou de pagar algumas parcelas, tendo o seu salário integralmente retido para pagar as parcelas que estavam em atraso. Requer o deferimento da medida liminar para que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando ao Agravado que promova, imediatamente, a devolução de, ao menos, 70% dos valores retidos do mês de Dezembro/2019 e abril/2020; no mérito, seja convalidada a medida liminar deferida, dando provimento ao presente recurso. É o breve relatório. Decido. Sobressai da inicial e dos documentos colacionados naquela oportunidade que o agravante fez alguns empréstimos junto à agravada e, ao não conseguir honrá-los, refinanciou a dívida. Sobressai dos extratos juntados aos autos de origem, especificamente os de dezembro e abril, dos quais o agravante pretende o estorno, que houve retenção integral do valor do salário. A retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa pelo devedor, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal. O princípio do mínimo existencial deve ser observado pelas instituições financeiras. A jurisprudência pacífica entende que a limitação deve se dar no patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor para descontos diretamente na conta corrente. Dessa forma, resguarda-se o direito mínimo à subsistência do correntista, sem que haja a sua desoneração total ao adimplemento de dívida, uma vez que, ao contrair diversos empréstimos com a instituição financeira, tinha ciência de que haveria considerável redução de seus proventos. Contudo, tendo em conta que o pedido do agravante restringe-se à devolução dos valores descontados nos meses de dezembro e abril- e não à limitação das retenções futuras pela instituição financeira ao percentual de 30%-, indefiro o pedido, porquanto não há que se falar em devolução dos valores já debitados da conta corrente, uma vez que o débito era devido e o primeiro contrato não foi colacionado, de modo que não é possível saber, sem a oportunização do contraditório, que o agravado não agiu, à época, dentro dos limites do contrato. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator